Tribunal: TJES
Processo: 5006686-40.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006686-40.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOISIO LISBOA DE CASTRO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006686-40.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO: ALOISIO LISBOA DE CASTRO

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c restituição de valores pagos indevidamente, ajuizada por pessoa física em desfavor de instituição financeira, visando a declaração de abusividade de cláusulas em contrato de financiamento de veículo. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os encargos moratórios à taxa contratual de juros remuneratórios acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, bem como declarar abusiva a tarifa de cadastro que excedesse 5% do valor financiado, determinando a restituição simples da quantia excedente. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (iii) determinar o critério de atualização monetária aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios contratados em percentual superior à média de mercado não são, por si só, abusivos, conforme entendimento sumulado (Súmula 382/STJ) e jurisprudência consolidada, sendo necessária a demonstração cabal de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso.

4. A tarifa de avaliação do bem revela-se abusiva por ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, conforme fixado no Tema 958 do STJ e reiteradas decisões do TJES.

5. A atualização monetária da condenação deve seguir a regra do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o índice IPCA-E até a citação e, após, exclusivamente a Taxa Selic, conforme jurisprudência atualizada do STJ.

6. Não se vislumbra prática de advocacia predatória pela parte autora, diante da plausibilidade das demandas e possibilidade de apuração disciplinar pela OAB, se for o caso.

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo banco foi corretamente rejeitada, diante da existência de impugnações claras à sentença nas razões recursais da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. A atualização monetária deve observar o IPCA-E até a citação e, após, exclusivamente a Taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 (parágrafo único), 406, 368; CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 85; Lei 14.905/2024; Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 379 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.388.972/SC, rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/02/2017; TJES, AC 0008789-54.2014.8.08.0048, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11/10/2023; TJES, AC 0000230-43.2015.8.08.0026, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
ALOISIO LISBOA DE CASTRO
e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da r. sentença inserida no ID 13080391, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação declaratória de revisão de cláusula contratual c/c restituição do valor pago indevidamente
ajuizada pela pessoa física em face da instituição financeira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
i) declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios ao patamar de 6,00% ao mês, determinando, via de consequência, que estes encargos devem ser limitados à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, podendo ser cumulado com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%; ii) declarar abusiva o valor da tarifa de cadastro que ultrapassar o valor de 5% (cinco por cento) do contrato financiado, de modo que deve ser restituído, de forma simples, o valor de R$ 165,71 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que pode ser compensado no valor do contrato/saldo devedor
”.

Em suas razões recursais (ID 13080393),
ALOISIO LISBOA DE CASTRO
aduz, em síntese, i) que os juros remuneratórios são abusivos; ii) a possibilidade de alteração do método de amortização; e iii) a abusividade das tarifas de avaliação do bem e do registro do contrato e da contratação do seguro.

No recurso interposto no id 13080394,
BANCO VOTORANTIM S.A.
alega, em suma, i) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e dos encargos moratórios; ii) a presença de indícios de advocacia predatória pelo causídico da parte autora; e iii) eventual condenação deve ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas por
ALOISIO LISBOA DE CASTRO
no 13080400, pelo desprovimento do recurso e apresentadas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
no id 13080401, em que punga, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte autora impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, alega a instituição financeira a
presença de indícios de
advocacia predatória
pelo causídico da parte autora sob o fundamento de que referido procurador possui demasiado número de ações contra a instituição financeira, baseando-se a maioria em revisões de contrato, cujas petições iniciais são praticamente idênticas.

Todavia, a conduta descrita pela instituição financeira não se revela, por si só, suficiente para caracterizar o exercício irregular da advocacia.

Com efeito, ainda que o procurador tenha ajuizado diversas ações semelhantes, a presente demanda revela fundamentação plausível.

Ressalte-se, ademais, que, caso entenda de forma diversa, poderá o recorrido provocar diretamente a Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que se apure eventual infração disciplinar à legislação de regência.

Nesse passo, não vislumbro motivos para acolher o pedido de aplicação de multa por litigância predatória.

Essa conclusão também foi adotada pelo e. Desembargador Fábio Brasil Nery na decisão monocrática proferida na apelação cível nº. 5002079-81.2024.8.08.0047, em demanda proposta pelo mesmo causídico da parte autora em face do mesmo Banco.

No que se refere ao mérito propriamente dito, registro que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dito isso, com relação aos
juros remuneratórios
,
verifica-se que foi pactuado em 2,19% ao mês e em 29,62% ao ano. Por sua vez, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central constata-se que a taxa média de mercado nas hipóteses de operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - aquisição de veículos, em dezembro de 2023, perfazia 1,91% ano mês e 25,53% ao ano.

Nesse passo, é indispensável consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas,
não vislumbro a abusividade dos juros remuneratórios por se encontrar próximo da média de mercado
.

Ademais, este Sodalício possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
o método de amortização Tabela Price, livremente pactuado, não apresenta vícios e encontra-se em conformidade com a prática usual das instituições financeiras para contratos de longo prazo, não havendo fundamento jurídico para substituí-lo
” (TJES; Apelação Cível nº 0008647-79.2020.8.08.0035; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; 1ª Câmara Cível; data 27/03/2025).

No que se refere à contratação do
seguro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Compulsando o instrumento contratual, percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$1.246,75.

Ademais, no item B.6 do orçamento de operação de crédito 13079856, consta a possibilidade de o consumidor realizar a contratação de outra instituição financeira, além de serem formalizados dois contratos separados, motivo pelo qual
inexiste a comprovação de venda casada e de abusividade do montante cobrado
.

No que se refere à cobrança da
tarifa de avaliação do bem
, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que o serviço de avaliação fora efetivamente prestado, sendo certo que no contrato entabulado consta, apenas, sua incidência, sem qualquer tipo de especificação a respeito do modo em que a referida avaliação seria feita.

Nesse sentido, em sua peça defensiva, a Instituição Financeira requerida limita-se em afirmar que a incidência da tarifa é legal, sem, contudo, demonstrar que houve a efetiva prestação do serviço de avaliação.

Portanto, concluo que
deve ser reconhecida a abusividade da referida, uma vez que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que o serviço de avaliação fora efetivamente prestado
.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 2.
Apresenta-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando ausentes provas no sentido da efetiva prestação do serviço.
3. Apresenta-se ilegal a cobrança de rubrica a título de seguro se não é dada ao consumidor possibilidade de escolha. Precedentes desta Corte. 4. Por se tratar de contrato firmado no ano de 2012, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido. (TJES, AC 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2. No caso dos autos,
o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço. Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço,
não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES, AC nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 5/9/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PESQUISA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2.
É Ilegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES. 3. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0014140-25.2012.8.08.0065, Relatora: Desa. JANETE VARGA SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 02/03/2023)

No que pertine à
tarifa de registro de contrato
, também é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que havia previsão de incidência da referida tarifa, tendo a Instituição Financeira comprovado que o gravame fora, de fato, registrado (ID 13079868, devendo ser mantida a sentença na parte que afastou a abusividade.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO IDENTIFICADA –
TARIFA REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO – REGISTRO EFETIVAMENTE REALIZADO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a súmula nº 382, do c. STJ, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e a Corte Superior de Justiça já decidiu que “[...] A taxa média de juros do mercado pode ser considerada para fins de apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada do consumidor, devendo ser considerado, que a tal perquirição não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. [...]” (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). 2. No caso, não se apurou a existência de prática abusiva na estipulação de juros por parte da instituição financeira, já que a taxa prevista em contrato é menor do que a taxa média do mercado à época.
3. No que tange a rubrica “registro de contrato”, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo vinculado ao tema 958, firmou entendimento quanto à cobrança da tarifa em discussão, no sentido de que a cobrança de tal tarifa somente será considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. 4. Caso concreto em que a consulta ao sistema Renajud permite concluir que inexiste abusividade na cobrança, já que a alienação do veículo foi registrada junto ao Detran.
5. Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato trazido aos autos indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados. 6. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível n.º 5005353-07.2024.8.08.0030; Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA; 3ª Câmara Cível; data 13/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA
- CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada.
5. Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº. 5000815-02.2022.8.08.0014; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; 4ª Câmara Cível, data 26/03/2024)

Em relação à
tarifa de cadastro
há entendimento sumulado pelo e. STJ no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
”.

Considerando que a avença foi firmada entre as partes em 18/12/2023 e que a referida tarifa é expressamente prevista no valor de R$1.099,00 (mil e noventa e nove reais), que representa 5,89% dos valores totais da contratação, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a abusividade do montante que ultrapassa 5% do contrato.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE.
TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando as alegações de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros e na tarifa de cadastro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
As questões centrais envolvem:
(i) a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iii)
a validade da tarifa de cadastro, considerando seu valor acima da média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. 4. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada no contrato, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para comprovar a pactuação, nos termos da jurisprudência do STJ. 5.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ, mas seu valor deve ser compatível com a média de mercado. No caso concreto, o valor cobrado superou significativamente a média divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade.
6. Diante da cobrança indevida da tarifa de cadastro, impõe-se a restituição da diferença entre o valor cobrado e a média de mercado, em dobro, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 7. A sucumbência foi redistribuída, com condenação proporcional das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro da diferença apurada, mantendo-se os demais pontos da sentença. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, salvo comprovação de desequilíbrio contratual. 2. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada no contrato. 3.
A cobrança da tarifa de cadastro em valor superior à média de mercado é abusiva, impondo-se a restituição da diferença apurada.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 884; CPC, art. 85; Súmula 382 e Súmula 566 do STJ. (TJES; Apelação cível n.º 5001511-33.2023.8.08.0069; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data 09/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM –
COBRANÇA AUTORIZADA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DO VALOR EXIGIDO
– REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IOF – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958), firmou tese no sentido que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2 -
Referida Corte Superior firmou o entendimento expresso no enunciado de súmula nº 566, segundo o qual, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 3 – Nada obstante a autorização da cobrança da tarifa de cadastro, mostra-se abusivo o valor exigido (R$ 695,00), o qual representa cerca de 6,95% do montante financiado (R$ 10.000,00) e quase o dobro da taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para a época (R$ 392,44), tornando necessária a redução da quantia a esse patamar.
4 - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Temas 24 a 36 do STJ. 5 - É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Temas 618, 619, 620 e 621 STJ. 6 - Diante da sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser redistribuídos, na proporção de 70% para o consumidor e 30% para o banco, suspendendo contudo a exigibilidade da verba em relação àquele, por estar amparado pela justiça gratuita. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação cível n.: 0047752-43.2013.8.08.0024; Rel. FABIO BRASIL NERY; 4ª Câmara Cível, data 17/05/2024)

No que tange aos
juros moratórios
, a Súmula 379 do STJ, prescreve que “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (Súmula n. 379, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 24/5/2013, DJe de 05/05/2009.).

No caso dos autos, a previsão contratual de juros moratórios de 6,00% ao mês ultrapassa, em muito, o limite previsto pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo agido com acerto ao limitá-lo a 1% ao mês. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE 13ª MENSALIDADE.
LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando nula cláusula contratual abusiva, limitando juros moratórios e fixando a responsabilidade sucumbencial de forma recíproca. A ação originou-se de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, no qual foram questionadas cláusulas relativas à cobrança de uma 13ª mensalidade e a aplicação de juros de mora excessivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve preclusão temporal e consumativa para a análise das nulidades contratuais arguidas pelo autor, considerando a ausência de embargos à execução na ação de execução conexa; (ii) se as cláusulas 16ª e 17ª do contrato firmado entre as partes são abusivas, justificando sua nulidade parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A cláusula 17ª, que fixa juros de mora diária de 0,33% ao mês, foi corretamente limitada pelo magistrado de primeiro grau ao percentual máximo de 1% ao mês, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 379 do STJ, que regula a aplicação de juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de embargos à execução não impede o ajuizamento de ação revisional para discutir a validade de cláusulas contratuais. 2. A cobrança de uma 13ª mensalidade para custear o décimo terceiro salário dos funcionários da prestadora de serviços é abusiva e nula. 3. Os juros de mora em contratos de adesão devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da jurisprudência e da Súmula 379 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei 4.090/62; CPC/2015, arts. 86, 507, 509, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.765.824/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 21/09/2020; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.029.027, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., DJe 17/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5006942-54.2022.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18/09/2024. (TJES; Apelação Cível n.º 0015871-10.2016.8.08.0035; Relª. Desª. Substª. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; 4ª Câmara Cível, data 03/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITE DE 1% AO MÊS
. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora as taxas de juros tenham sido aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época das contratações ora analisadas, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade.
2. Acerca dos juros moratórios, a Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 3. Os contratos nºs 11-121755-00 (fls. 27/30) e 11-123056-00 (fls. 33) prevêem a incidência, em caso de inadimplência, de juros de mora à razão de 8,75% ao mês. 4. Flagrante, assim, a abusividade das respectivas cláusulas contratuais, uma vez que não observado o limite de 1% ao mês.
5. De igual forma, observa-se, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência com encargos moratórios, a qual é vedada, nos termos das Súmulas 294 e 472, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 6. Por consequência, constatada a abusividade das referidas cobranças, o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1626275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018), sendo possível, entretanto, a aplicação do instituto da compensação (art. 368, do Código Civil), caso haja saldo devedor remanescente. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº. 0000230-43.2015.8.08.0026; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; 1ª Câmara Cível, data 25/04/2024)

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Na hipótese dos autos, a condenação deve ser atualizada desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES) - IPCA-E -, até a citação, quando devendo ser observada exclusivamente a Taxa Selic, por serem devidos juros de mora e correção monetária.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo banco votorantim s.a. Contra sentença que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato; (b) afastar a cobrança dos seguros contratados; (c) condenar o banco à restituição do indébito no valor de r$3.618,05, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, e, após, exclusivamente pela taxa selic. (...)
A correção monetária e os juros aplicados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente (arts. 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024), utilizando-se o ipca-e como índice de atualização até a citação e, posteriormente, a taxa selic.
O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva quando a instituição financeira não comprova sua efetiva realização no momento oportuno, não sendo admissível a apresentação de provas apenas na fase recursal. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguros vinculados ao contrato de financiamento sem que lhe seja dada a opção de escolha livre e informada.
A correção monetária deve seguir o ipca-e até a citação, com incidência exclusiva da taxa selic a partir de então, conforme a legislação vigente. (...)
(TJES; AC 5005804-85.2022.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por José Francisco Chagas contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de revisão contratual, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, questionando supostas abusividades em cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista. (...)
Determina-se a restituição simples do valor pago a título de seguro, corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES desde o desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.
(...) (TJES; Apelação cível n.º 5002508-16.2022.8.08.0048; Rel.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 20/02/2025)

Por fim, destaco que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ
” (REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para (i) afastar o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e (iii) estabelecer que
a condenação deve ser atualizada desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES) - IPCA-E -, até a citação, quando devendo ser observada exclusivamente a Taxa Selic, por serem devidos juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ALOISIO LISBOA DE CASTRO
para
reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
BANCO VOTORANTIM S.A.
para
afastar o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e estabelecer que
a condenação deve ser atualizada desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES) - IPCA-E -, até a citação, quando devendo ser observada exclusivamente a Taxa Selic, por serem devidos juros de mora e correção monetária.

Apesar do parcial provimento de ambos os recursos, não vislumbro motivos para alterar a sucumbência estabelecida na sentença. Ademais, deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o REsp n. 1.864.633/RS (Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 15:16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57074327052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos recursos.